Tribunal: TJSP
Processo: 1505429-25.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei Antidrogas, afastada. Palavra dos policiais e circunstâncias do flagrante que indicam que as drogas apreendidas se destinavam à venda.

Dosimetria. Afastamento da agravante referente à calamidade pública.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei Antidrogas, afastada. Palavra dos policiais e circunstâncias do flagrante que indicam que as drogas apreendidas se destinavam à venda.

Dosimetria. Afastamento da agravante referente à calamidade pública. Inexistência de nexo entre a Pandemia de Covid-19 e a prática criminosa.

Afastamento da majorante referente à proximidade com estabelecimento de ensino ou de entretenimento. Distância constatada (dois ou três quarteirões) que não se enquadra no conceito de "proximidade", ainda mais ante a inexistência de elementos que indiquem que a traficância não visava a atingir os frequentadores destes locais.

Pena final reduzida. Recurso provido em parte.